Tribunal: CARF
Processo: 10480.723460/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723460/2018-45
ACÓRDÃO
2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2017
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA
DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da
Lei 8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada
nos autos a falsidade da declaração.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Marcelle Rezende
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
2
Cota (relatora), que dava parcial provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Diogo Cristian Denny.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo à multa isolada em razão de infração a legislação – COMPENSAÇÃO INDEVIDA de
contribuições previdenciárias, bem como a multa por descumprimento de obrigação acessória por
ausência de apresentação de documentação solicitada através de TIF, referente ao período de
05/2012 a 04/2017.
O Relatório Fiscal, e-fls. 91/94, informa, em síntese, que:
Considerando o fato de que o contribuinte realizou compensações indevidas, as
quais demonstram a falsidade nas declarações (GFIP) apresentadas relativas às
competências 05/2013 a 04/2017, como detalhado na planilha de compensações
não homologadas, fls. 407/408, fica a Autuada sujeita à multa isolada estabelecida
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09,
ou seja, à multa no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, resultando num
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), multa essa que terá como
base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(...)
Conforme mencionado, o sujeito passivo foi instado por meio do TERMO DE
INTIMAÇÃO SEORT no 044/2017/DRF/REC/PE a apresentar as notas fiscais, faturas
ou recibos de prestação de serviços emitidos pela empresa, atinentes aos meses
de janeiro a dezembro dos anos-calendário de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017 (todas, inclusive as canceladas, as de mercadorias, as de remessa de
equipamentos, do período indicado) e do Termo de Intimação SEORT no
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
3
060/2017/DRF/REC/PE a apresentar as Guias de Recolhimento da Previdência
Social - GRPS de 09/1989 a 08/1994.
Contudo, o contribuinte deixou de apresentar todas as notas fiscais, faturas ou
recibos de prestação de serviços, exceto as notas fiscais emitidas pelo CNPJ
12.884.672/0001-96 e apenas as relativas à competência 04/2013, e as GRPS de
09/1989 a 08/1994, tendo assim infringido o art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/09, combinado com os arts. 232 e
233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Diante das alegações colacionadas, a 4a TURMA da DRJ em Campo Grande, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 2.893/2.912):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2017
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Havendo fundamentos judiciais e pagamentos indevidos as compensações são
devidas nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social, todavia se a decisão judicial está condicionada ao
trânsito em julgado, essa decisão não tem eficácia, como se depreende do artigo
170-A , do CTN-Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 21/11/2018 (e-fl. 2.920) e interpôs Recurso Voluntário em 21/12/2018 (e-fls.
2.923/2.962), aduzindo preliminarmente pela nulidade da decisão de primeira instância e
repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão
recorrida:
(iv.1) da existência dos créditos utilizados na compensação – regularidade das
compensações e consequente falta de lastro para multa
(iv.1.1) utilização dos créditos de contribuição previdenciária retidos em suas
notas fiscais
• 16 – Ante o exposto, sendo inequívoco o vício em que incorre a autuação em
questão, esta deve ser declarada nula, pois não há a configuração das faltas
imputadas à Impugnante, pela Autoridade Administrativa, uma vez que o
processo administrativo por meio do qual, supostamente, a ora Impugnante
haveria incorrido nas referidas infrações, ainda se encontra pendente de
julgamento.
(...)
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
4
• 17 – Caso superada a nulidade acima apontada, o que não se espera, cumpre à
ora Impugnante, demonstrar a existência dos créditos utilizados, o que faz cair
por terra o fundamento da autuação. Especificamente, no que se refere aos
créditos utilizados na compensação da contribuição previdenciária decorrentes
das retenções em nota fiscal, a ora Impugnante teve, inicialmente, não
homologada a sua compensação, em razão de um suposto não cumprimento das
obrigações dispostas no art. 17 das Instruções Normativas (IN) nos 900/2008 e
1.300/2012, vigentes à época das compensações, com análoga disposição no art.
30 da, atualmente, vigente IN no 1.717/2017.
(...)
(iv.1.2) da utilização de crédito já reconhecido e transitado em julgado, nos autos
da Ação Declaratória no 97.0005918-9 (NPU no 0005918-04.1997.4.03.6100) e da
regular apresentação da documentação requerida
(...)
(iv.1.3.2) da descabida utilização do artigo 170-A, do CTN, para fundamentar
supostas irregularidades nas compensações administrativas em GFIP
• 40 – Por conseguinte, verifica-se claramente no R. Despacho Decisório que o D.
Auditor Fiscal fundamentou a irregularidade das compensações de créditos em
GFIP por não estarem com o trânsito em julgado, mencionando suposta
contrariedade ao disposto no artigo 170-A, do Código Tributário Nacional.
Vejamos recente decisão de 22.03.2018
(...)
• 51 – Acaso ultrapassados os argumentos dispostos, cumpre à Impugnante
salientar que, no caso, a multa sancionatória aplicada pelo suposto
aproveitamento indevido de créditos reveste-se de manifesto caráter
confiscatório, eis que aplicada no percentual de 150% sobre o montante do
débito principal.
• 57 – Ademais, caso assim não se entenda, a improcedência de multa qualificada
é imperiosa, haja vista que a ora Impugnante realizou suas compensações,
fundando-se em créditos existentes e de boa-fé. Todas as compensações foram
realizadas com base retenções de contribuições previdenciárias decorrentes de
previsão legal, ou de decisões judiciais, o que afasta indubitavelmente qualquer
suposição de fraude ou de intento contra o erário, o que, por decorrência lógica
rechaça a multa qualificada
(...)
• (iv.2.2) ausência de descumprimento da intimação para apresentação de
documentos
(...)
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
5
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância

A Recorrente pugna em sua peça recursal pela nulidade do acórdão recorrido visto
que não se manifestou sobre todas as razões constantes da Impugnação.
Destarte, é direito da Recorrente discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não
podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente quanto a alegação de ausência de fundamentação, ao verificar a
decisão de primeira instância, depreende-se que esta enfrentou todos os argumentos constantes
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
6
da defesa inaugural, inclusive estruturando seu voto sobre cada um dos motivos que ensejaram as
glosas.
Para além do exposto, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da Multa Isolada

O Auto de Infração trata da aplicação da multa isolada prevista na Lei no
8.212/1991, artigo 89, § 10, por ter o contribuinte apresentado GFIPs declarando a utilização de
créditos cuja existência não restou comprovada, para compensar as contribuições devidas e
informadas nesse documento.
Por usa vez, a Recorrente aduz que agiu de forma correta, observando a legislação
aplicável, comprovando o crédito, não havendo que se falar em falsidade.
A princípio, cabe esclarecer que os autos referentes a glosa das compensações
foram julgados nesta mesma oportunidade e, conforme depreende-se daqueles, a glosa observou
dois aspectos independentes: a.) ausência de comprovação; e b.) ausência de trânsito em julgado.
Feito essas considerações, para melhor clareza da controvérsia, a análise do caso
presente se dará separadamente, isto porque, no entendimento desta Relatora, a sorte da
penalidade terá desfecho diferente.

Da Glosa por Ausência de Comprovação (retenções e processo judicial transitado
em julgado n. 97.0005918-9 –)

Antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito, cabe trazer à tona a motivação
da autoridade fiscal para aplicação da referida multa, senão vejamos o que dispões o Relatório
Fiscal, in verbis:
Considerando o fato de que o contribuinte realizou compensações indevidas, as
quais demonstram a falsidade nas declarações (GFIP) apresentadas relativas às
competências 05/2013 a 04/2017, como detalhado na planilha de compensações
não homologadas, fls. 407/408, fica a Autuada sujeita à multa isolada estabelecida
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09,
ou seja, à multa no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
7
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, resultando num
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), multa essa que terá como
base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Como já dito, em face da compensação indevida (conduta acima descrita), foi
imposta a multa isolada no percentual de 150% incidente sobre o valor do débito compensado,
nos termos do §10° da legislação retro mencionada, a qual, para maior clareza, transcrevo:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado
(...) (grifo nosso)
A leitura atenta do texto legal acima indica que há a previsão de duas penalidades
pecuniárias para a compensação indevida de contribuições previdenciárias: (i) a multa de mora de
20%; e (ii) a multa isolada de 150%.
Ocorre que, para a aplicação da primeira (multa de mora), a legislação exige apenas
à apuração de compensação efetuada de forma indevida. Quanto à segunda (multa isolada),
consta que tem cabimento “quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”.
É verdade que, por força do que dispõe o artigo 136 do CTN, “salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável”, ou seja, independe de dolo. Todavia, quanto à multa isolada, parece
haver disposição em contrário, pois há a condicionante de comprovação da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Para a compensação ser considerada indevida, ou a declaração que deu origem era
falsa ou se tornou falsa. Destarte, sempre haverá falsidade, de sorte que não haveria razão para o
legislador condicionar a sua aplicação à comprovação da falsidade despretensiosa.
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
8
Assim, a única maneira de justificar, do ponto de vista jurídico, a existência da
condicionante “quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”,
é invocar a intencionalidade do agente.
Esse tema já foi analisado diversas vezes por este Tribunal, consoante restou muito
bem explicitado no voto condutor do Acórdão n° 2302-002.308, da lavra do Conselheiro Arlindo da
Costa e Silva, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in
verbis:
Da mera leitura dos dispositivos suso transcritos, percebemos a cominação de
duas penalidades pecuniárias para a conduta consistente na compensação
indevida de contribuições previdenciárias:
I. A multa de mora, calculada segundo a memória de cálculo descrita no art. 61 da
Lei no 9.430/96. (art. 89, §9o da Lei no 8.212/91)
II. Multa isolada, no valor correspondente ao dobro do previsto no art. 44, I da Lei
no 9.430/96. (art. 89, §10 da Lei no 8.212/91)
Em razão da duplicidade de penalidades cominadas a uma mesma conduta,
pipocam alguns questionamentos a exigir nossa digressão, dentre outros:
a) As penalidades indicadas são aplicáveis de forma alternativa ou de maneira
cumulativa?
b) Em que hipóteses será aplicada a multa de mora? E a multa isolada?
c) O que se entende por “falsidade da declaração” e qual a abrangência de tal
termo?
d) Quais seriam os elementos de convicção com aptidão para se comprovar a
falsidade de declaração?
Entendo que a resposta a tais indagações deve ser formulada levando-se em
consideração uma interpretação sistemática e teleológica das normas tributárias
em realce, realizada de acordo com o balizamento encartado no Capítulo IV do
Título I do CTN, observado o princípio da proporcionalidade implicitamente
permeado na Escritura Constitucional.
Nessa perspectiva, se nos afigura que a pedra de toque a impingir um diferencial
significativo entre as penalidades previstas nos §§ 9o e 10 do aludido art. 89
encontrasse assentado na comprovação da falsidade da declaração, circunstância
essencial e indispensável para a inflição da penalidade mais severa.
Ora, mas o que se entende por falsidade de declaração?
Um mero erro material de digitação na GFIP, resultando num montante de
compensação a maior que as forças do crédito de titularidade do sujeito passivo,
já se consumaria numa falsidade de declaração?
Uma declaração a maior do montante compensável, em GFIP, resultante do
emprego de metodologia de atualização do crédito e de acumulação de juros
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
9
moratórios diferente da adotada pela RFB, seria suficiente para enquadrá-la como
acometida de falsidade?
Ou seria necessário, para a consumação da conduta típica em tela, que o infrator,
consciente de que não possui qualquer direito creditório, informe dolosamente
no documento em apreço compensação de créditos previdenciários sabidamente
inexistentes (ou a menor) visando à redução do montante a ser recolhido?
A Lei no 8.212/91 não define, para fins de enquadramento na conduta tipificada
no §10 do seu art. 89 o conceito do termo “falsidade de declaração”, tampouco
sua abrangência e alcance. Nessas situações, ante a ausência de disposição
expressa, o codex tributário impõe a integração legislativa mediante a analogia, os
princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a
equidade.
Código Tributário Nacional CTN
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I a analogia; II os princípios gerais de direito tributário; III os princípios gerais de
direito público; IV a equidade.
§1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
Tratando-se de normas que impingem ao infrator uma penalidade decorrente da
transgressão de uma norma de conduta, nada mais natural do que a integração
analógica com as normas que dimanam do Direito Penal.
Sob tal prisma, há que se perquirir se, para a caracterização de falsidade de
declaração, seria necessária a tipificação de falsidade de documento público ou,
numa gradação mais branda, suficiente seria a mera falsidade ideológica?
Cumpre salientar que, para os efeitos da incidência da lei penal, a GFIP equipara-
se a documento público, a teor dos §§ 2o e 3o do art. 297 do Código Penal.
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal Falsificação de
documento público
Art. 297 Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar
documento público verdadeiro:
Pena reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§1o Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.
§2o Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de
entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
10
de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. (grifos
nossos)
§3o Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: (Incluído pela Lei no
9.983/ 2000)
I na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a
fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de
segurado obrigatório; (Incluído pela Lei no 9.983/2000) (grifos nossos)
II na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento
que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa
da que deveria ter sido escrita; (Incluído pela Lei no 9.983/2000)
III em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as
obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa
da que deveria ter constado. (Incluído pela Lei no 9.983/2000) (grifos nossos)
§4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no
§3o, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do
contrato de trabalho ou de prestação de serviços.(Incluído pela Lei no 9.983/2000)
(grifos nossos)
Falsidade ideológica Art. 299 Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: (grifos nossos)
Pena reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão
de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único Se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de
registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
Seja num caso, seja no outro, os princípios de direito público atávicos ao Direito
Penal exigem, para a subsunção à conduta típica, não somente a coincidência
objetiva de condutas, mas, também, a presença do elemento subjetivo
consubstanciado no dolo ou na culpa, esta, quando expressamente prevista no
corpo do tipo, o que definitivamente não ocorre no caso em exame, a teor do
Parágrafo Único do art. 18 do Código Penal.
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
Art. 18 Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209/84) Crime doloso(Incluído
pela Lei no 7.209/84)
I doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;(
Incluído pela Lei no 7.209/84) Crime culposo(Incluído pela Lei no 7.209/84)
II culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência
ou imperícia. (Incluído pela Lei no 7.209/84)
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
11
Parágrafo único Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por
fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. (Incluído pela Lei
no 7.209/84)
Assim, sob o prisma da norma que pespega penalidades, indispensável para a
caracterização da conduta típica de falsidade de documento público e de
falsidade ideológica a comprovação da coexistência do elemento subjetivo do
tipo consistente na consciência e vontade de concretizar os requisitos objetivos
do tipo.
Note-se, ainda, que a falsidade ideológica se qualifica como um tipo penal
incongruente, exigindo para a sua caracterização, além do dolo genérico, uma
intenção especial do agente, um requisito subjetivo transcendental denominado
dolo específico, consubstanciado num especial fim de agir, in casu, a intenção de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Pintado nesse matiz o quadro fático-jurídico, se nos antolha que, para que se
configure a ocorrência do tipo infracional previsto no §10 do art. 89 da Lei no
8.212/91, necessária é a presença do elemento subjetivo associado à conduta
típica descrita na norma, consistente na consciência do agente de que, sabedor
de que não possui direito creditório à altura, mesmo assim informa na GFIP
compensação de contribuições previdenciárias visando a esquivar-se do
recolhimento da exação devida.
Por esse motivo, exige a regra tributária em realce que, para a caracterização do
tipo infracional em debate, o agente fiscal tem que comprovar a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, não se contentando a norma
tributária em foco com mera dedução.
(...) (grifei)
No mesmo sentido, o Conselheiro André Luís Marsico, no voto condutor do Acórdão
n° 2302-002.567, versou nos seguintes termos:
Ademais, não parece que se possa cogitar de comprovação de uma falsidade
sem o elemento subjetivo, pois a própria falsidade, no vernáculo, tem definições
que implicam em intencionalidade:
s.f. (Do lat. Falsitas, falsitatis). 1. Propriedade do que é falso. –2. Mentira, calúnia.
– 3. Hipocrisia; perfídia. – 4. Delito que comete aquele que conscientemente
esconde ou altera a verdade.
(Grande dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Larousse cultural, 1999, p.
420)
Isso sem falar que, ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser
atribuído à disposição legal, em reforço argumentativo, deve destacar o art. 112
do CTN, que impõe interpretações mais benéfica aos infratores da lei tributária:
Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
12
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I à capitulação legal do fato;
II à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
IV à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Portanto, a exigência do dolo, além de ser interpretação que busca dar
coerência ao arcabouço normativa, indubitavelmente, revela-se como a mais
benéfica ou favorável ao infrator.
Pode-se afirmar, do quanto exposto até aqui, que, para que se configure a
ocorrência do tipo infracional previsto no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91, é
indispensável que esteja demonstrada a presença do elemento subjetivo
associado à conduta típica. Por esse motivo, exige a regra tributária em realce
que, para a caracterização do tipo infracional em debate, o agente fiscal tem
que demonstrar a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...) (grifo nosso)
Como também, nos autos do processo n° 11030.721697/2012-67, congruente
restou explicitado no voto do Acórdão n° 2401-004.741, da lavra do Conselheiro Cleberson Alex
Friess, concluindo no mesmo sentido:
(...) 34. Como se percebe do texto copiado, o § 10 não cuida de uma falsidade
material, relacionada à autenticidade do documento, mas sim de uma falsidade
intrínseca a esse documento, em que se faz presente a mentira no seu
conteúdo.
35. A multa está condicionada a comprovação de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Por isso, tenho como premissa que essa
sanção fiscal pecuniária exige o elemento subjetivo dolo, ainda que dispensável
a presença de um especial fim de agir, visto que a leitura do preceptivo revela
que o legislador não elegeu qualquer elemento específico como requisito para a
imposição da penalidade.
36. De sorte que não se poderá cogitar de falsidade, em razão do próprio
significado da sua acepção, sem que haja consciência do agente em esconder,
alterar ou suprimir a verdade.
(...)
38. Em que pese o ponto de vista da autoridade lançadora, penso que não há
elementos suficientes nos autos para concluir pela falsidade nas compensações
apresentadas pelo sujeito passivo.
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
13
39. O fato de indevida a compensação não implica, necessariamente, a falsidade
da declaração por parte do sujeito passivo. Como exigência imposta pela lei, a
penalidade reclama a prova de que o sujeito passivo, mesmo diante da
realidade contrária à repetição do indébito pela via da compensação, optou em
praticar uma conduta consciente oferecendo crédito sabidamente inapropriado
para tal fim.
(...) (grifo nosso)
Dessa forma, in casu, merece guarida a pretensão da Recorrente, pois o Relatório
Fiscal não indica qualquer elemento do qual se possa extrair, de forma concreta, a
intencionalidade do agente, destacando-se apenas que a compensação não estava amparada por
qualquer ato legal ou inexistência do crédito, sendo que a falta de comprovação do crédito é
justamente o motivo para a glosa.
Ademais, cabe mencionar que o motivo da glosa se deu apenas por ausência de
comprovação do crédito, ou seja, ter a empresa destacado as retenções e retificado a GFIP, ou no
caso da ação judicial, apresentar as GRPS.
O fato de puramente discordar da compensação formalizada NÃO autoriza aplicar
a multa punitiva. Assim, se a compensação for considerada indevida e NÃO for comprovada a
DECLARAÇÃO FALSA, não incidirá a multa isolada, apenas a compensação restará não
homologada.
E esta comprovação cabe ao Fisco, porquanto é seu o ônus da prova em processo
administrativo. Não logrando êxito em comprovar a falsidade da declaração, da forma como deve
ser interpretada a norma punitiva, nem tampouco apontando qual seria esta suposta falsidade, o
lançamento da multa isolada não se reveste de validade.
Assim, conclui-se que não restou demonstrado e tampouco se consegue extrair da
conduta da Recorrente descrita nos autos que, de forma consciente, mesmo sabedora de que
não possuía direito creditório, tenha informado em GFIP compensação de contribuições
previdenciárias visando ludibriar o fisco.

Da Glosa por ausência de trânsito em julgado (ação judicial no 0802278-37-
2013.4.05.8300)

Neste particular, a motivação para a glosa das compensações foi que a Recorrente
não observou o trânsito em julgado nos autos do Mandado de Segurança, afrontando o artigo
170-a do CTN.
Quanto ao tema, afora o entendimento pessoal desta Relatora supramencionado, a
posição predominante neste Conselho é a de que não há essa necessidade, especificamente,
quando a multa foi aplicada decorrente da glosa de créditos oriundos de ação judicial não
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
14
transitada em julgada, consolidando tal entendimento com a edição da Súmula Carf no 206, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações judiciais
antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao
art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro,
prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Assim sendo, deve ser mantida a multa aplicada sobre os valores glosados por este
fundamento.

Multa por Falta de Atendimento a Intimação

Conforme mencionado, a Recorrente foi chamada por meio do TERMO DE
INTIMAÇÃO SEORT no 044/2017/DRF/REC/PE a apresentar as notas fiscais, faturas ou recibos de
prestação de serviços emitidos pela empresa, atinentes aos meses de janeiro a dezembro dos
anos-calendário de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (todas, inclusive as canceladas, as de
mercadorias, as de remessa de equipamentos, do período indicado) e do Termo de Intimação
SEORT no 060/2017/DRF/REC/PE a apresentar as Guias de Recolhimento da Previdência Social -
GRPS de 09/1989 a 08/1994.
Contudo, a Recorrente deixou de apresentar todas as notas fiscais, faturas ou
recibos de prestação de serviços, exceto as notas fiscais emitidas pelo CNPJ 12.884.672/0001-96 e
apenas as relativas à competência 04/2013, e as GRPS de 09/1989 a 08/1994, tendo assim
infringido o art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/09,
combinado com os arts. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99
Trata-se de infração instantânea, portanto, não atendendo os prazos insertos nas
intimações, a Recorrente infringiu a legislação tributária, ademais, o interessado não trouxe aos
autos provas de que apresentou os documentos solicitados, por meio de respostas as
intimações/petições.
Assim sendo, deve ser mantida a infração imputada.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar improcedente a multa isolada
sobre as glosas referentes as retenções e a ação judicial transitada em julgado.

Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
15
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Diogo Cristian Denny, redator designado

Em que pesem as razões do voto proferido pela ilustríssima conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento quanto ao afastamento da multa motivada pela
glosa por ausência de comprovação (retenções e processo judicial transitado em julgado n.
97.0005918-9 ).
Compulsando os autos, verifico que o contribuinte foi intimado em diversas
oportunidades a apresentar documentação idônea que comprovasse o direito creditório por ele
informado, não tendo atendido às exigências. Com efeito, além de não ter apresentado tais
documentos para a fiscalização, deixou de juntá-los na impugnação ou no recurso.
Assim, diante desse contexto fático, concluo que inseriu dados falsos na obrigação
acessória, fato que impõe a aplicação da multa disposta no art. 89, §10, da Lei 8.212/91, tal qual
agiu a fiscalização.
Observo, relativamente a esta multa, que o antecedente da matriz legal determina,
para sua aplicação, a simples demonstração de que houve falsidade no documento enviado à RFB.
Trata-se de responsabilidade que sequer exige a demonstração do elemento subjetivo do sujeito
passivo, à luz do que dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
No sentido do até aqui sustentado, trago à baila precedentes da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclusive acerca da multa prevista no art. 18 da Lei 10.833/03
(“O lançamento (...) limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”),
que possui redação idêntica, em seu núcleo, à multa aqui tratada, prevista no art. 89, §10, da Lei
8.212/91 (Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada (...)):
Número do processo: 10865.722621/2012-73
Data da sessão: 23/08/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO
ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. É
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
16
cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos autos
a falsidade da declaração.
Número da decisão: 9202-010.948
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Marcelo Milton da Silva Risso, que negavam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares
Campos. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso, entretanto, ultrapassado o prazo regulamentar não
foi apresentada tal declaração. Julgamento iniciado em 07/2023 e concluído em
24/08/2023, período da manhã. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do
RICARF, não participou do julgamento o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) em razão dos votos proferidos pelas Conselheiras
Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchier na reunião de julho
de 2023. O Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) votou
apenas no mérito, pela mesma razão. (assinado digitalmente) Regis Xavier
Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente) João Victor Ribeiro
Aldinucci – Relator (assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos –
Redator Designado Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo
Milton da Silva Risso, Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado), Ana
Cecília Lustosa da Cruz e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Número do processo: 10073.721893/2015-15
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 22/11/2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO. Para a aplicação da multa isolada de 150%,
prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91, não há necessidade de imputação de
dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo para a
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
17
caracterização da falsidade da compensação indevida, mostrando-se suficiente
apenas a demonstração da utilização créditos que sabia não serem líquidos e
certos.
Número da decisão: 9202-010.519
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial do
contribuinte, e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes, Maurício Nogueira Righetti, Mário
Pereira de Pinho Filho, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Henrique de
Oliveira. Manifestou intenção de fazer declaração de voto o conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira. (assinado digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira -
Presidente em exercício (assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
– Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton
da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente
convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI

Número do processo: 11070.721647/2013-94
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 20/09/2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O
sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Número da decisão: 9202-009.849
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
18
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
João Victor Ribeiro Aldinucci e Martin da Silva Gesto, que lhe negaram
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri. (documento assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo –
Presidente em exercício (documento assinado digitalmente) Pedro Paulo Pereira
Barbosa - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario
Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto
(suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Nome do relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto vencedor do conselheiro Dr. Mário Hermes Soares Campos, no citado
acórdão 9202-010.948:

Também tenho como desarrazoada a afirmação de que o sistema jurídico
tributário federal somente admitiria a imposição de sanção em dobro na hipótese
de conduta dolosa do fiscalizado, devendo assim ser comprovada a ocorrência de
dolo por parte do sujeito passivo, para efeito de aplicação da penalidade prevista
no art. 89 § 10, da Lei no 8212/1991. Novamente a simples leitura do texto
normativo deixa clara a situação passível de aplicação da penalidade, qual seja,:
“compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada”. Não há qualquer referência na norma quanto à necessidade da
existência e de comprovação do dolo, para efeito de sua aplicação na hipótese
de compensação indevida. Bastando para tanto, que se demonstre a falsidade
da declaração, o que entendo evidenciado nos autos (...)

Voto do conselheiro Dr. Maurício Riguetti, no acórdão 9202-009.483:

A seu turno, falsidade é qualidade daquilo que é falso, que, na sequência, pode
ser assim definido : 1 Oposto à verdade ou à realidade; inexato, infundado. 2 Em
que há mentira, fingimento ou dolo. 3 Que não é verdadeiro, mas inventado;
fictício, enganoso. 4 Que se faz passar pelo que não é; impostor. 5 Que não é
original ou autêntico, mas feito como imitação, às vezes com intenção
fraudulenta; falsificado, imitado, postiço. 6 Que não é leal; desleal, pérfido,
traidor.
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
19
Diferentemente da seara criminal, onde para se ter um provimento condenatório
faz-se necessário, como regra, provar o dolo na conduta comissiva ou omissiva do
agente, na medida em que a pena traz, a rigor, restrições ao seu consagrado
direito constitucional à liberdade; no âmbito tributário tem-se como regra,
quanto à imposição de penalidade, a desnecessidade de se apontar/provar o
dolo na conduta do contribuinte, como se denota do artigo 136 infra
colacionado, eis que, aqui, a penalidade traz implicações, em última análise, ao
direito à propriedade.

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse rumo, pode-se concluir que enquanto no âmbito criminal, a regra é que se
demonstre a intenção (dolo) na conduta do agente; no tributário, a
responsabilidade pela infração é de natureza objetiva, bastando, para tanto,
que se demonstre a ação (ou omissão), o resultado reprovável e o nexo de
causalidade entre ambos.

Insta observar que esse entendimento também é adotado em Colegiados da
1a e 3a Seções deste Tribunal Administrativo, a ver:
Número do processo: 16692.720006/2014-08
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 19/05/2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/07/2012
CANCELAMENTO DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE APÓS INTIMAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTO SOBRE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. É facultado ao sujeito passivo
o arrependimento eficaz para cancelar DCOMP que contenha dados falsos
relativos aos créditos desde que o ato se dê de forma espontânea. Não se
considera espontâneo o ato de cancelamento da DCOMP quando efetuado após o
contribuinte ter sido regularmente intimado a comprovar dados sobre os créditos
declarados (art. 82 da IN RFB no 900, de 2008). FALSIDADE IDEOLÓGICA RELATIVA
A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EM DCOMP. CONDUTA DOLOSA. CABIMENTO DE
MULTA ISOLADA DE 150%. Constatado nos autos que o sujeito passivo inseriu
dados falsos sobre a existência de créditos em DCOMP, em especial sobre a
existência de pagamentos indevidos ou a maior, resta configurada a hipótese
aplicável a multa de 150%, prevista no art. 18, da Lei no 10.833, de 2003.
Número da decisão: 1402-005.554
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
20
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo a exigência da multa isolada de 150% pela inserção da
dados falsos relativos a créditos em DCOMP. (documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente (documento assinado digitalmente) Iágaro
Jung Martins - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marco Rogerio Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo
Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: IAGARO JUNG MARTINS

Número do processo: 10665.000140/2010-06
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 11/03/2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2009
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DECLARAÇÃO FALSA. É
cabível a exigência, mediante lançamento de oficio, de multa isolada, calculada
sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, no
percentual de 150%, quando se comprove a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Numero da decisão: 1401-004.279
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Eduardo Morgado Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado
Rodrigues, Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Nome do relator: EDUARDO MORGADO RODRIGUES

Número do processo: 10840.722577/2013-61
Turma: Terceira Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723460/2018-45
21
Data da sessão: 27/01/2015
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/09/2012, 23/10/2012
MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE. Aplica-se a multa isolada de ofício no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) quando fica comprovada a falsidade da declaração de
compensação, consubstanciada na inexistência de crédito restituível fundado no
excesso de ação da declarante conjugado com a inaplicável fundamentação
jurídica apresentada.
Número da decisão: 3803-006.841
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Presidente (assinado
digitalmente) Belchior Melo de Sousa - Relator Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros Corintho Oliveira Machado, Hélcio Lafetá Reis,
Belchior Melo de Sousa, Paulo Renato Mothes de Moraes, Samuel Luiz Manzotti
Riemma e Carolina Gladyer Rabelo.
Nome do relator: BELCHIOR MELO DE SOUSA
Com base no exposto, e seguindo entendimento consolidado na 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais e adotado em outros Colegiados e Seções deste Tribunal
Administrativo, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 3016
DF CARF MF
Original